Tribunal: TJES
Processo: 5006576-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006576-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. M. L. e outros (2)

AGRAVADO: MARCELO SOUZA LOPES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARGUMENTO RECURSAL NÃO SUSCITADO E DECIDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - BEM IMÓVEL CONSTANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR – PRESENÇA DE INCAPAZ – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – ART. 633 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Dispõe o art. 633, do Código de Processo Civil, que “sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio”.

3. À luz da interpretação
a contrario sensu
do art. 633 do Código de Processo Civil, infere-se a obrigatoriedade da realização de avaliação de bens integrantes do acervo hereditário quanto herdeiro incapaz for parte na ação de inventário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006576-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: DAVI MARCIANO LOPES, ESTEFANE MARCIANO LOPES, ELIETE FERREIRA ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DAVI MARCIANO LOPES, representado por sua genitora Nargi Marciano Lopes, ESTEFANE MARCIANO LOPES e ELIETE FERREIRA ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões (id 5302134), que, nos os autos da ação de inventário dos bens deixados por Marcelo Souza Lopes, indeferiu o pedido de avaliação judicial do imóvel constante no acervo hereditário, acolhendo como valor do bem a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), indicada pelo Município de São Mateus para fins do recolhimento do ITCMD.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, (a) que o valor de R$ 300.000,00 apurado pela Fazenda Pública Municipal é desproporcional e não condiz com a realidade da atual situação do imóvel, de modo que deve ser realizada avaliação pericial sobre o bem e (b) que o ITCMD deve incidir sobre metade do valor do bem, haja vista que a outra parte do terreno é de propriedade da Sra. Nargi Marciano Lopes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer id 6324490, manifestando-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a realização da perícia judicial.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006576-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: DAVI MARCIANO LOPES, ESTEFANE MARCIANO LOPES, ELIETE FERREIRA ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DAVI MARCIANO LOPES, representado por sua genitora Nargi Marciano Lopes, ESTEFANE MARCIANO LOPES e ELIETE FERREIRA ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões (id 5302134), que, nos os autos da ação de inventário dos bens deixados por Marcelo Souza Lopes, indeferiu o pedido de avaliação judicial do imóvel constante no acervo hereditário, acolhendo como valor do bem a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), indicada pelo Município de São Mateus para fins do recolhimento do ITCMD.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, (a) que o valor de R$ 300.000,00 apurado pela Fazenda Pública Municipal é desproporcional e não condiz com a realidade da atual situação do imóvel, de modo que deve ser realizada avaliação pericial sobre o bem e (b) que o ITCMD deve incidir sobre metade do valor do bem, haja vista que a outra parte do terreno é de propriedade da Sra. Nargi Marciano Lopes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que quanto ao primeiro argumento tecido pelos Agravantes, relativo à incidência do ITCMD sobre metade do valor do bem, não houve submissão da matéria ao Juízo de origem, tampouco deliberação sobre a questão na decisão impugnada.

Deste modo, cuida-se de matéria não sujeita à devolutividade por meio do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não merece ser conhecida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido.

1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de intância.

2) A ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

3) Recurso desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº. 5012786-89.2023.8.08.0000, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19.04.2024)

Quanto à controvérsia remanescente, penso assistir razão à pretensão recursal.

A partir de uma interpretação a
contrario sensu
conferida ao art. 633 do Código de Processo Civil, é possível inferir a obrigatoriedade da realização de avaliação de bens integrantes do acervo hereditário quanto existir herdeiro incapaz.

Assim preceitua o aludido dispositivo legal:

Art. 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.

No caso vertente, depreende-se do teor da procuração inserida no id nº 5301831, que o herdeiro Davi Marciano Lopes é incapaz, o que impõe a observância do disposto no art. 633 da lei processual.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido aqui exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE COM SEU REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ALIENAÇÃO DO BEM. PRESENÇA DE INCAPAZ. PRÉVIA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe o art. 671, inciso II, do CPC que o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Da leitura da referida norma, extraio não haver a presunção legal de conflito de interesse entre o menor e a sua genitora, pela simples concorrência na partilha dos bens, haja vista que a colisão de interesses deve ser concreta e minimamente demonstrada, não fosse assim seria desnecessária e exceção expressamente feita pelo referido dispositivo. 2. Quanto à necessidade de prévia avaliação do bem para a sua respectiva alienação, prevê o art. 633, do CPC que sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio. Diferente da hipótese anterior, a norma do art. 633 não prevê exceção quando houver interesse de menor. Assim, havendo incapaz a avaliação do bem se mostra impositiva, independente da concordância ou não da Fazenda Pública. No presente caso, embora a Fazenda Pública tenha apresentado concordância com o valor atribuído ao bem, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de uma simples consulta do automóvel na tabela FIPE é possível alcançar preço médio de R$ 24.333,00 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e três reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº. 5002566-66.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 27.07.2022)

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, após tecer considerações consoantes com o aqui delineado, concluiu nos seguintes termos:

“(...)

Logo, merece ser provido o agravo instrumental no que tange à necessidade de se determinar a perícia para averiguar o valor do terreno urbano inventariado, a fim de que seja efetivada a proteção especial assegurada ao herdeiro incapaz, devidamente prevista na norma processual aplicável ao caso. Essa tutela especial do sucessor que não possui capacidade de fato se mostra ainda mais necessária diante das alegações constantes das razões recursais, as quais revelam indícios de que a avaliação do terreno feita pela Fazenda Municipal seja excessiva. Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que o agravo de instrumento seja conhecido e, no mérito, seja dado parcial provimento, exclusivamente para determinar a necessária avaliação judicial do bem imóvel.

(...)”

À luz de tais considerações, afigura-se necessária a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja realizada a avaliação técnica sobre o imóvel.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para deferir a realização da prova pericial para avaliação do imóvel constante do acervo hereditário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões